Tribunal: TJSP
Processo: 2250018-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
da a sentença, sem alteração, contudo, à ordem de preferência para levantamento do valor depositado nos autos. Não conhecimento. Inadequação da via eleita. Hipótese na qual cabível interposição de apelação para reanálise da espécie, o que, por sinal, se verificou. Inteligência do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Portanto, recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250018-07.2023.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de desapropriação. Pretensão dos ora agravantes, credores trabalhistas, à reforma da decisão pela qual, uma vez acolhidos embargos declaratórios, complementada a sentença, sem alteração, contudo, à ordem de preferência para levantamento do valor depositado nos autos. Não conhecimento. Inadequação da via eleita. Hipótese na qual cabível interposição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação com escopo de desapropriação. Pretensão dos ora agravantes, credores trabalhistas, à reforma da decisão pela qual, uma vez acolhidos embargos declaratórios, complementada a sentença, sem alteração, contudo, à ordem de preferência para levantamento do valor depositado nos autos. Não conhecimento. Inadequação da via eleita. Hipótese na qual cabível interposição de apelação para reanálise da espécie, o que, por sinal, se verificou. Inteligência do artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Portanto, recurso não conhecido.